Tribunal: TJDFT
Processo: 0012009-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012009-63.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP, FILIPE DA COSTA COELHO RECORRIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, ALTEMIR ROGERIO MARQUES DESPACHO Na petição de ID no 29859701, ITAPEVA XII FUNDO DE INVESITMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS requer a substituição do polo ativo da demanda, em sucessão ao recorrido ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, conforme termo de declaração de incorporação anexo. Requer, ainda, que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808. Nada a prover quanto aos requerimentos formulados, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 29566716), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 29566716. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007